Tribunal: TJES
Processo: 5011113-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011113-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011113-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: SIMONE CRISTINA ROCHA PETERLE - ES39324

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão que a decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva do acusado se deu pelo fato deste ter tentado executar crime hediondo contra a vida de sua ex-companheira, apenas não tendo consumado o ato pois a faca, objeto do crime, quebrou. 2. Em análise aos autos constatei que o feito já se encontra no final do procedimento, entretanto a defesa interpôs diversos recursos, tais quais este presente habeas corpus e um Recurso em Sentido Estrito que aguarda julgamento. 3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011113-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: SIMONE CRISTINA ROCHA PETERLE - ES39324

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da fundamentação inidônea da decisão que impôs a segregação cautelar e excesso de prazo para formação da culpa.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 29 de abril de 2019, por volta das 02h20min, no interior da residência localizada na Rua Beija Flor, nº 7, bairro Novo Horizonte, nesta Comarca, o denunciado ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, utilizando-se de uma arma branca (faca), desferiu vários golpes contra vítima, sua ex-companheira Sabrina Guilherme Rosário, provocando-lhe lesões corporais descritas nos laudos e prontuários médicos de fls. 118/344, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias a vontade do agente, eis que a faca utilizada na execução se quebrou, impedindo que o denunciado alcançasse seu objetivo.”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão do magistrado primevo se encontra em perfeito acordo com os requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva.

Ademais, devo ressaltar que a decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva do acusado se deu pelo fato deste ter tentado executar crime hediondo contra a vida de sua ex-companheira, apenas não tendo consumado o ato, pois a faca, objeto do crime, quebrou.

Além disso, destaco que o paciente se encontra respondendo, além da presente ação penal, pela de nº 0009343-13.2019.8.08.0048, também pelo crime de homicídio qualificado.

Outrossim, no que tange ao pleito defensivo de excesso de prazo na formação da culpa, devo mencionar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a complexidade do caso concreto. Veja-se:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Não obstante, em análise aos autos constatei que o feito já se encontra no final do procedimento, entretanto, a defesa interpôs

diversos recursos, tais quais este presente habeas corpus e um Recurso em Sentido Estrito que aguarda julgamento.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em fundamentação inidônea da decisão que impôs a segregação cautelar, ou em excesso de prazo para formação da culpa.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.